Tribunal: STF
Processo: AI 818003
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. LC 102/2000. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NÃO CUMULATIVIDADE. OFENSAS À LEGALIDADE E ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    1.  Esta Corte consolidou entendimento no sentido de reconhecer que as alterações promovidas pela LC 102/2000 não violam o princípio da não cumulatividade. Precedentes.



    2.  Quanto às violações à anterioridade e à legalidade, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)



    3.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o fato de haver ação de controle concentrado pendente de julgamento não é impeditivo para apreciação de matéria que possuir orientação colegiada (ARE 1.064.517-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.